Tribunal: TJSP
Processo: 2124130-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – CNH – Alegação de não cometimento das infrações que motivaram a instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários para sua concessão – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – CNH – Alegação de não cometimento das infrações que motivaram a instauração do procedimento de suspensão do direito de dirigir – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Ausência dos requisitos necessários para sua concessão – Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não afastada – Inexistência de prova inequívoca a demonstrar a verossimilhança das alegações – Não provimento do agravo.